Tribunal: CARF
Processo: 16327.720885/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720885/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
ASSURANT SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. CONCLUSÃO PELA CORREÇÃO DOS VALORES
DEDUZIDOS PELO CONTRIBUINTE.
Tendo sido verificada, à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados
pelo sujeito passivo ao longo do Processo Administrativo Fiscal, a legitimidade
dos valores deduzidos do lucro real, impõe-se o cancelamento da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 829/861) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário.
Conforme Autos de Infração lavrados (fls. 645/659), a exigência tributária decorre
da apuração de suposta infração relativa ao ano-calendário de 2011, correspondente à existência
de despesas não comprovadas “devido à inobservância parcial do diferimento de despesas com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720885/2016-90
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

seguros em função dos prazos das apólices e dos prêmios emitidos”. Com base nessa infração,
foram lançados valores a recolher de IRPJ e de CSLL, multa de ofício (75%) e juros de mora.
A infração mencionada foi descrita pelo Termo de Verificação Fiscal (fls.
660/687) da seguinte forma:
4. Dos Fatos Apurados
Conforme DIPJ/12, ano-calendário de 2011, ND: 0001280470, o contribuinte deduziu
na linha 16 da ficha 04C – “Receitas e Despesas de Seguros”, o montante de R$
226.893.374,71, a título de “Outras Despesas de Comercialização “
Esse valor compõe a “Despesa de Comercialização”, obtida pelo somatório das linhas:
“Despesas de Comissões” (LINHA 14), “Recuperação de Comissões” (LINHA 15),
“Outras Despesas de Comercialização” (LINHA 16) e “Variação das Despesas de
Comercialização Diferidas” (LINHA 17) (valores em R$).
LINHA14:(-)Despesas de Comissões= (13.114.426,12)
LINHA15:(+)Recuperação de Comissões= 169.577,83
LINHA16:(-)Outras Desp. Comercialização= (226.893.374,71)
LINHA 17:(+)Var. Desp. Comerc.Diferidas= 29.852.865,28
Das despesas com Seguros - Diferimento
O objetivo da fiscalização, nesta operação em particular, foi verificar se o contribuinte
procedeu ao necessário diferimento das despesas com seguros, fazendo a
correspondência entre as receitas de seguro com as respectivas despesas, ao longo da
vigência dos contratos celebrados pelo contribuinte com os estipulantes.
Em relação ao objeto específico da operação, verifiquei se o contribuinte diferiu
comissões, pró-labore, bônus de desempenho e demais despesas variáveis previstas
contratualmente (em função dos prêmios emitidos em cada apólice mestra, isto é, pelo
prazo do correspondente seguro contratado).
Para o ano-calendário 2011 o contribuinte informou despesas com seguros na Linha 16,
da Ficha 04C, de R$ 226.893.374,71.
Solicitamos que o contribuinte demonstrasse os valores de despesas nos quatro maiores
contratos em vigor naquela época, que totalizaram aproximadamente 55% do total, a
saber:
a) FAST SHOP – R$ 14.433.723,80;
b) MARISA (PRIMUS PARTICIPAÇÕES) – R$ 37.806.115,09;
c) PERNAMBUCANAS (TCO) – R$ 36.836.783,63;
d) RICARDO ELETRO – R$ 34.427.261,93
Assim demonstrou as despesas reconhecidas mês a mês nos quatro contratos principais,
conforme tabela a seguir apresentada:1
Na Planilha “Resposta item 2 e 3 – Fiscalização Ficha 4C-16 – AC2011_v2.xlsx”, aba
“Resposta intimação TIF 5, item 2”, o contribuinte informou haver demonstrado os

1 Tabelas de fls. 676/677.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

valores componentes da despesa com seguros que foram diferidos no ano-calendário
2011, por estipulante.
Na Planilha “Ficha 4C-17, aba “Item 2 Sintético”, o contribuinte informou haver
demonstrado os valores das despesas diferidas apropriados no ano-calendário 2011, por
estipulante. Tais valores totalizaram R$ 29.852.865,28.
Intimado a apresentar o demonstrativo de cálculo dos valores de “pró-labore”
apropriados no ano-calendário 2011, por estipulante, evidenciando o diferimento em
função do período transcorrido no ano-calendário 2011 e a vigência total, o contribuinte
apresentou, na resposta ao TIF no 07, Planilha “Ficha 4C-17 – AC2011” abas “Item 3”,
“Item 4” e “RO_PREMIT 2011_2012” os demonstrativos requeridos.
Da Planilha “Ficha 4C-17”, que espelha as contas contábeis nela referenciadas (isto é,
refletem a contabilidade do contribuinte, conforme fornecida e declarada também no
SPED), observa-se que:
a) Os Prêmios emitidos em função da vigência dos contratos com os estipulantes (isto é,
da competência do ano-calendário 2011), no ano-calendário 2011, totalizaram R$
392.861.187,22 (conforme coluna “PR_EMIT” da aba “RO_PREMIT 2011_2012);
b) O Pró-labore total correspondente aos prêmios emitidos e ativados conforme
esquema contábil fornecido no item 4 da Resposta ao TIF no 06 (conforme coluna
PRO_LAB da mesma aba) no ano-calendário 2011 foi de R$ 219.722.663,77;
c) O Pró-labore que poderia ter sido apropriado, como despesa de comercialização de
seguros da competência do ano-calendário 2011 é aquele demonstrado na coluna
DCD_2011 da aba “RO_PREMIT 2011_2012”, no valor de R$ 83.838.190,10. Ele
reflete a parcela do Pró-Labore dos prêmios emitidos no ano-calendário 2011 e que,
efetivamente,
correspondem
ao
período
decorrido
naquele
ano-calendário
(representando, portanto, uma relação entre os dias dos respectivos contratos decorridos
no ano e o prazo de vigência total dos contratos).
Na aba “item 3” da mesma Planilha “Ficha 17-4C”, o contribuinte demonstrou o total de
despesas deduzido na apuração do Lucro Real e da Base de cálculo da CSLL no ano-
calendário 2011, que foi de R$ 226.893.374,71, dos quais R$ 219.722.663,77 referem-
se ao chamado “Pró-Labore direto, composto pelas contas de resultado 314381110001,
314281110002, 314381110003. Destes, o valor constante na conta 31438111003 (Pró-
labore Seguros – PR ÚNICO) foi de R$ 188.196.782,03.
O valor de R$ 29.852.865,28, que o contribuinte afirmou, na resposta ao TIF no 08 (de
16 de dezembro de 2016), referir-se à linha 17 da Ficha 04C da DIPJ/2012 (AC 2011), e
cuja composição foi demonstrada na Planilha “Ficha 4C-17”, aba “Item 2 – Sintético”
refere-se à chamada “Variação de Despesas com Diferimento”, valor decorrente da
sistemática de contabilização definida pela SUSEP e adotada pelo contribuinte. Tal
valor pode ser positivo (reduzindo o lucro real) quanto negativo (adicionando-se ao
lucro real), e, no caso em foco foi negativo (isto é, representou parcela adicionada ao
lucro real e à base da CSLL do período).
Conforme NOTA EXPLICATIVA 19.5 das Demonstrações Financeiras de 2011,
referentes ao custo de aquisição, observa-se a descrição (I) e (II) da função das referidas
contas.
“19.5 – Custo de Aquisição (em milhares de R$):
Comissões= (13.115)
Recuperação de Comissões = 170
Outras Desp. Com (I) = (220.800)
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

Var. Desp. Com. Dif (II) = 29.853
(I) Referem-se a despesas com pró-labore sobre prêmios emitidos previstos em contrato
com os canais de distribuição e investimentos efetuados em canais de distribuição para
promover, distribuir e comercializar produtos de seguros, principalmente com os ramos
prestamista e garantia estendida.
(II) Refere-se, principalmente, aos contratos de seguros de extensão de garantia,
emitidos em períodos anteriores e reconhecidos no resultado após o término de
garantia do fabricante e início de vigência do risco de seguro”.
A contabilização da conta de “Variação Desp. De Comercialização Diferida” está
prevista na Circular Susep no 323, de 19 de abril de 2006, que no seu artigo 7o prevê que
durante o prazo compreendido entre a data de início da vigência para os efeitos legais
do contrato e a data de início da vigência de cobertura do risco, os “Prêmios Ganhos” e
as “Despesas de Comercialização” terão efeito nulo no resultado das Sociedades
Seguradoras.
Já no artigo 8o, assim ficou estabelecido:
“Art. 8o A partir do início de vigência de cobertura de risco deverá se iniciar o
diferimento dos "Prêmios Ganhos” e das “Despesas de Comercialização”.
Observa-se, nos documentos fornecidos, conforme resposta ao TIF no8, item 2, que o
disposto no normativo acima justifica o fato das vendas realizadas pelo estipulante
“FAST SHOP” durante o ano de 2011 não terem sido computados na planilha de
cálculo do diferimento. Tendo vigência apenas no ano seguinte (2012), não poderiam
influenciar o resultado do ano de 2011.
Análise dos dados
Conclui-se que o contribuinte poderia ter apropriado despesas com comercialização de
seguros – Pró-Labore no valor de R$ 83.838.190,10 no ano-calendário 2011, valor que
representa a parcela correspondente ao período decorrido (ano de 2011). Os valores são
o somatório dos Pró-labore apropriáveis em cada apólice em vigor no ano-calendário
2011 em função dos prêmios emitidos. Os valores de despesas diferidos podem ser
apropriados na medida do reconhecimento das receitas também diferidas.
O valor representa o valor das respectivas contas (conforme descritas) apropriados pelo
período de vigência transcorrido no ano-calendário de 2011.
O contribuinte não poderia ter deduzido a totalidade do Pró-Labore correspondente aos
Prêmios Emitidos em 2011, uma vez que os prazos de duração dos diversos contratos
descritos na sua contabilidade e no demonstrativo por ele elaborado ultrapassam em
muito o ano-calendário 2011. Os efeitos de anos anteriores foram desconsiderados em
função de tais períodos terem sido alcançados pela decadência. A parcela dedutível na
apuração do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido corresponde apenas ao valor dos prêmios e das despesas referentes ao
período de 2011.
(...)
6. Infração Apurada
Tendo em vista a apropriação de despesas com pagamento de Pró-Labore, no ano-
calendário 2011, no valor de R$ 219.722.663,77, com inobservância ao Princípio da
Competência e à sua consequência que deveria ter sido o diferimento das despesas com
Pró-Labore e o reconhecimento na medida da vigência dos contratos e dos prêmios
emitidos, efetuei a glosa do excesso indedutível no ano-calendário 2011, no seguinte
valor:
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

Valor Tributável (VT) = Excesso de Despesa do Pagamento de Pró-Labore
VT = Valor de Despesas com Pró-Labore computadas pelo contribuinte no Lucro Real e
na Base da CSLL – Valor Dedutível pelo efetivo diferimento das despesas
VT = R$ 219.722.663,77 – R$ 83.838.190,10 =
VT = R$ 135.884.473,67.
O Valor Tributável apurado será a base de cálculo do Lançamento de Ofício, que se
efetivará com a lavratura de Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, para o ano-
calendário 2011.
O enquadramento legal da infração pode ser consultado nos textos dos Autos de
Infração da IRPJ e da CSLL relativos ao ano-calendário 2011.
Os efeitos, no ano-calendário 2011, de despesas com seguros que tenham sido
indevidamente deduzidas em anos-calendários anteriores a 2010, não serão
considerados (recomposição de bases de cálculo do IR e da CSLL), uma vez que tais
períodos já foram alcançados pela decadência, conforme estabelecida no art. 150,
parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional.
Para os anos-calendário seguintes será efetuada, a seu tempo, a recomposição das bases
de cálculo do IR e da CSLL, de forma a anular qualquer efeito postergatório que poderia
vir a onerar indevidamente o contribuinte.
Na autuação foi efetuada a compensação de ofício de prejuízo fiscal de anos anteriores e
base negativa de CSLL, conforme planilhas constantes do auto de infração de IRPJ e
CSLL, de forma que deverão ser feitos os ajustes necessários na escrituração fiscal do
contribuinte.
Apresentada Impugnação em face da autuação (fls. 695/724), esta foi julgada
improcedente pela DRJ/RPO, por meio de acórdão (fls. 796/820) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011

SEGURADORAS. DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS (DCD).
RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. De acordo com o princípio
de realização da receita e confrontação da despesa (competência), as Despesas de
Comercialização Diferidas (DCD) relativas a operações de seguros serão registradas no
Ativo Circulante em contrapartida à conta de Resultado Variação de DCD até que, a
taxa pro rata die, reconheçam-se as receitas e respectivas despesas na medida da
vigência da apólice.

DESPESA INCORRIDA. As despesas operacionais pagas em um ano, referentes a fatos
a se realizarem no ano seguinte, só podem ser apropriadas como redutoras do lucro no
ano de realização.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011

LANÇAMENTO. NULIDADE. Somente são nulos no âmbito dos procedimentos de
determinação e exigência do crédito tributário os atos em que se verifique a
incompetência para lavratura ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e são passíveis de
saneamento.

Impugnação Improcedente
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 829/861), alegando,
em síntese, que:
(i)
“As operações de seguro possuem uma forma de contabilização específica,
tanto em relação às receitas auferidas com a sua comercialização, quanto
em relação às despesas dela decorrentes, exatamente em função das
características específicas de cada produto” (fls. 832);
(ii)
A Fiscalização teria cometido equívocos ao analisar as despesas de
comercialização da Recorrente, pois (1) não teria levado em consideração
“as despesas de comercialização de apólices de seguros com vigência
diferida que foram emitidas em exercícios anteriores, mas que, conforme o
regime de competência, ao menos parte desses valores competem ao
exercício de 2011” e (2) com relação às despesas relativas às apólices com
vigência mensal e às despesas vinculadas a apólices emitidas em 2011
com vigência em 2011, não teria sido considerada a integralidade dos
valores, pois a planilha em que se baseou a ação fiscal (“RO_PREMIT
2011_2012”) não abrangeria todos os bilhetes emitidos em 2011, pois cada
apólice abrange vários bilhetes. Para comprovar essa alegação, a
Recorrente apresenta levantamento que estaria completo, demonstrando a
correção dos valores deduzidos;
(iii)
O valor total deduzido no ano-calendário de 2011 foi de R$
197.040.509,43, e não o indicado pela Fiscalização;
(iv)
Ainda que houvesse antecipação do reconhecimento de despesas diferidas,
isso teria causado apenas prorrogação no recolhimento do IRPJ/CSLL,
razão pela qual a Fiscalização deveria ter seguido o Parecer Normativo no
57/79 e o Parecer Normativo COSIT no 2/1996.
Em Sessão de 14/03/2018, esta Turma resolveu converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução no 1301-000.583 (fls. 926/948), com a seguinte determinação:
Dessa forma, voto no sentido de se converter o julgamento em diligência para baixar o
processo para que a DRF analise a documentação apresentada, de forma detalhada e
verifique quais são os valores de despesa de comercialização de seguro, de cada ano, de
2006 a 2010 que geraram efeitos em 2011, bem como das apólices geradas no próprio
ano de 2011 que tiveram o início de vigência naquele ano e geraram efeitos no próprio
ano.
Posteriormente, deve elaborar um relatório conclusivo acerca do apurado em cada ano,
indicando se algum ajuste deve ser feito, bem como intimar a recorrente acerca da
conclusão da diligência para que se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, se assim
desejar, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto 7.574/11.
Após, o processo deverá retornar ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
Referida diligência foi cumprida, com a lavratura de relatório conclusivo pela
Fiscalização (fls. 965/972) e a intimação da Recorrente, que apresentou sua manifestação (fls.
980/984). Em seguida, os autos retornaram a este Carf para julgamento.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 20/06/2017 (fls. 824), tendo
interposto seu Recurso Voluntário em 19/07/2017 (fls. 826), dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto pelo art. 33 do Decreto no 70.235/1972, por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito, em síntese, à exigência de IRPJ e de CSLL por conta
da glosa de despesas com comercialização de seguros sem a observância do regime de
competência por parte da Recorrente.
Vale destacar que a Recorrente, desde a sua Impugnação, concordou com os
critérios contábeis mencionados pela Fiscalização, especialmente no que se refere à aplicação do
regime de competência. Não há, nesse sentido, qualquer controvérsia jurídica envolvendo (i) a
legitimidade ou não de dedução das despesas mencionadas, à luz da legislação e (ii) a própria
forma correta de apropriação das referidas despesas.
A controvérsia se dá, especialmente, a respeito da apuração feita pela Fiscalização
no Termo de Verificação Fiscal. Inicialmente, foi considerado um valor deduzido de R$
226.893.374,71 a título de despesas com seguros, presente na Linha 16 da Ficha 04C da DIPJ
referente ao ano-calendário de 2011, dos quais R$ 219.722.663,77 seriam correspondentes ao
chamado “Pro-Labore” pago pela Recorrente – uma remuneração variável feita aos varejistas
pela distribuição dos seus seguros.
Contudo, segundo a Fiscalização, o montante correto a ser deduzido no ano-
calendário de 2011, de acordo com o regime de competência, seria de R$ 83.838.190,10,
indicado na coluna “DCD_2011” da aba “RO_PREMIT 2011_2012” presente na planilha de
arquivo não paginável de fls. 636. Veja-se a fundamentação que consta no TVF para a adoção
desse valor (fls. 678):
c) O Pró-labore que poderia ter sido apropriado, como despesa de comercialização de
seguros da competência do ano-calendário 2011 é aquele demonstrado na coluna
DCD_2011 da aba “RO_PREMIT 2011_2012”, no valor de R$ 83.838.190,10. Ele
reflete a parcela do Pró-Labore dos prêmios emitidos no ano-calendário 2011 e que,
efetivamente,
correspondem
ao
período
decorrido
naquele
ano-calendário
(representando, portanto, uma relação entre os dias dos respectivos contratos decorridos
no ano e o prazo de vigência total dos contratos).
Da diferença entre esses valores, a Fiscalização apurou um montante tributável de
R$ 135.884.473,67:
Valor Tributável (VT) = Excesso de Despesa do Pagamento de Pró-Labore
VT = Valor de Despesas com Pró-Labore computadas pelo contribuinte no Lucro Real e
na Base da CSLL – Valor Dedutível pelo efetivo diferimento das despesas
VT = R$ 219.722.663,77 – R$ 83.838.190,10 = VT = R$ 135.884.473,67.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

O contribuinte, porém, contestou tanto a utilização do montante de R$
219.722.663,77 como sendo o deduzido no ano-calendário de 2011 a título de despesas de pró-
labore total quanto o valor correto utilizado pela Fiscalização. Apresentou apuração própria com
documentação comprobatória, que motivou a conversão do julgamento em diligência feita pela
Resolução no 1301-000.583 (fls. 926/948), já citada.
Na “Tabela-Conclusão”, o Relatório de Diligência Fiscal realizou o confronto
entre o valor deduzido e aquele apurado na diligência como sendo o correto (fls. 971):

Em seguida, concluiu o relatório da seguinte forma (fls. 972):
Após a análise da documentação posteriormente anexada no recurso voluntário, esta
fiscalização constatou que não há valor a lançar, visto não haver diferença entre o
valor de despesa deduzido pelo contribuinte originalmente e o apurado por ocasião desta
diligência. (destaquei)
Portanto, tendo em vista a nova apuração ter concluído, à luz dos documentos e
esclarecimentos apresentados pelo sujeito passivo, que não há valor a lançar, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente os autos de infração.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.936 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720885/2016-90

Fl. 997
DF CARF MF
Original